Tribunal: TJDFT
Processo: 0000604-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000604-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS ESTEVÃO DOS SANTOS GARCEZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICÁVEL. FRAÇÃO REDUTORA. 2/3. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DA REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO AO CORRÉU EM SITUAÇÃO SEMELHANTE. ART. 580 DO CPP. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante de dois dos acusados, a investigação policial de que era alvo o terceiro acusado e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas interestadual. 2. Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena-base seja incrementada em duplicidade. Precedentes do TJDFT. 3. Não se pode afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, especialmente tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, em virtude de presunção de que os acusados faziam da mercancia de entorpecentes meio de vida - em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas - devendo haver a demonstração, por elementos concretos extraídos dos autos, de que o agente se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa. 4. A valoração negativa da natureza/quantidade da droga, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, obsta que a mesma circunstância judicial seja utilizada como critério para a escolha da fração redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na terceira fase, sob pena de bis in idem. 5. Determina-se o perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante do acusado, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas. 6. A diminuição da pena deve ser estendida ao corréu, em observância ao disposto no art. 580 do CPP. 7. Recursos conhecidos. Apelações da Defesa parcialmente providas para reduzir as penas dos acusados. Apelação do Ministério Público não provida. De ofício, reduzida a pena do corréu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 63-B da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que o perdimento do veículo indicado foi indevido, pois foi adquirido com dinheiro de origem lícita e pertence à sua genitora. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial nem à indicada ofensa ao artigo 63-B da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita.” (AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/9/2020) (g.n.). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009